Tribunal: TCU
Processo: 006.629/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2224/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.629/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva Machado (XXX.500.167-XX); Andressa Nakao (XXX.691.887-XX); Augusto Luiz Cheffer de Melo (XXX.429.407-XX); Barbara Venosa (XXX.654.037-XX); Beatriz de Abreu Fiuza Gomes (XXX.436.447-XX); Bernardo Shimba Carneiro (XXX.693.617-XX); Bruno Araujo de Oliveira (XXX.010.027-XX); Bruno Ferraz de Melo (XXX.627.617-XX); Bruno de Siqueira Mietto (XXX.891.137-XX); Camila das Neves Didini (XXX.838.457-XX); Carlos Eduardo Fecher (XXX.468.417-XX); Cecilia da Silva Sampaio (XXX.836.897-XX); Ceres Ferreira Carneiro (XXX.202.347-XX); Claudio D Alessandro Salvado (XXX.504.957-XX); Cristiano de Abreu Buarque Vogas (XXX.887.217-XX); Daniele de Oliveira Silva (XXX.470.467-XX); Everton Santos Vasconcelos (XXX.153.127-XX); Fabiana Monteiro de Oliveira (XXX.981.147-XX); Mariana Guedes Bartolo (XXX.712.977-XX); Ygor David Tavares da Silva (XXX.665.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.